Tribunal: TCU
Processo: 021.680/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7203/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4341/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 23/4/2020, Ata 11/2020, de modo que no subitem 9.2, onde se lê: "condenando-os ao pagamento", leia-se: "condenando-os solidariamente ao pagamento"; e no subitem 9.3, onde se lê: "aplicar à Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli", leia-se: "aplicar à Sky Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.680/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabricio Augusto Marcondes Torres (XXX.001.348-XX); Sky Technology Industria e Comercio de Produtos Eletronicos Eireli (07.770.874/0001-77) 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.